Tribunal: STF
Processo: HC 215574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2022 por Ederson dos Santos Miranda e André Luiz Habitzreuter, advogados, em benefício de Fumio Matheus Higa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.735/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.2.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), nos arts. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), 180 (receptação) e 309 (fraude de lei sobre estrangeiro) do Código Penal, no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (dirigir sem habilitação) e no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 (instalação ou utilização ilegal de telecomunicações). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Inquérito Policial n. 5002958-93.2022.4.04.7002/PR) na mesma data.



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5007653-47.2022.4.04.0000/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, denegado pela Oitava Turma em 16.3.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 309 DO CTB, ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 70 DA LEI 4.117/62. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCOS DE REITERAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.



    1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.



    2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.



    3. Tratando-se de possível integrante de associação criminosa é descabido o pleito de revogação da prisão preventiva, pois eventual soltura ofereceria risco de reiteração.



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional impetrou-se o Habeas Corpus n. 729.735/PR no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 22.3.2022. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 10.5.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Agravante foi preso em flagrante em 15/2/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 309 da Lei n. 9.503/98; 70 da Lei n. 4.117/62; 180, 330 e 132, do Código Penal, e 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta que o Agravante desobedeceu ordem de parada, empreendeu fuga, ligando dispositivo de fumaça com intuito de evadir-se da abordagem, sendo encontrados 218kg (duzentos e dezoito quilos) de maconha em estrada rural, por onde passou na condução do veículo receptado.



    2. Vislumbrada pela instância ordinária a existência dos indícios suficientes de autoria do crime para justificar a custódia cautelar, contrariar esse entendimento implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, a especial gravidade da conduta também está evidenciada na fuga em alta velocidade e perseguição policial, o que culminou em perigo à vida dos policiais.



    4. Friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.



    5. Ademais, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes salientam que “o paciente é primário, possui família, trabalhador, bem como possui endereço fixo, de modo que possui condições pessoais favoráveis” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que a custódia preventiva teria sido decretada com fundamento em “presunções em desfavor do paciente, ou seja, não existe qualquer elemento concreto para embasar tais argumentos adotados, bem como não foi flagrado transportando nenhum entorpecente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a quantidade de entorpecente apreendido não pode ser utilizada como fundamento, aliás, foi localizado em uma mata próxima de uma estrada rural como apontado na decisão de 1º grau – podendo ser de qualquer um –, pois: ‘em meio à mata foi possível localizar 217,50 (duzentos e dezessete quilos e cinquenta gramas) de maconha’ (...). Outrossim, não existe qualquer elemento concreto que o paciente que teria fugido da equipe policial na primeira tentativa de abordagem ocorrida por volta das 6h40min, na cidade de Missal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam “não basta[r] que seja fundamentado a prisão preventiva no dispositivo legal, 313, inciso I, do CPP, e sim que haja uma profunda e minuciosa análise do caso concreto em consonância com o artigo supracitado, e ainda, que seja a última opção, devido ser esta uma medida extrema a ser tomada em face do indivíduo que sofrerá as consequências. Assim, se mostra totalmente inviável a manutenção da prisão preventiva do paciente, devendo ser revogada” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o magistrado ao verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, não lhe sendo possível decretar a prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Face ao exposto e demonstrado incontestavelmente o constrangimento ilegal da autoridade coatora, requer: 



    a) Seja concedida a medida liminar e, consequentemente, revogada a prisão preventiva, postulando pela manutenção até o julgamento; 



    a.1) Subsidiariamente requer a concessão da medida liminar ao menos para aplicação de qualquer medida cautelar até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, de modo que o pedido liminar não se confundiria com o provimento final; 



    b) Concedida e cumprida à medida liminar assecuratória pelo meio mais rápido, ordenando-se para a autoridade coatora, para que efetive o cumprimento com a máxima urgência; 



    c) Seja no mérito concedido em definitivo a ordem pelas razões expostas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR ressaltou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando as circunstâncias da prisão em flagrante e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (218 quilos de maconha):



    “Conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal, estão presentes no feito os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.



    Primeiramente, observo que a prisão preventiva é admitida no caso em tela, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porque um dos delitos imputados ao autuado (artigo 33 da Lei 11.343/06), trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Verifica-se, ainda, a existência de risco à ordem pública com a eventual soltura do autuado, destacadas a forma pela qual o veículo fora preparado para fugir (com mecanismos de fumaça, o que acarretaria perigo concreto à incolumidade física, e até de vida, às demais pessoas que trafegavam), a forma de resistência (dirigindo o veículo contra a viatura da polícia, o que poderia ter levado a gravíssimo acidente e até à morte dos policiais), a gravidade em concreto da conduta noticiada, visto que o autuado foi flagrado transportando 218 kg de maconha, do que se infere sua periculosidade.



    Observo que a grande quantidade de maconha a ele confiada aponta para ligação e relação de confiança com o possível proprietário da droga, bem como com a prática de seu transporte, sendo presumível que, solto, voltará a delinquir.



    A existência de rádio comunicador instalado no veículo demonstra a existência de uma organização a fim de viabilizar o transporte da droga, possivelmente com o uso de batedor.



    Ademais, o emprego de veículo receptado e a própria postura do autuado FUMIO MATHEUS HIGA, que fugiu em alta velocidade colocando em risco a própria vida e a de terceiros, inclusive dirigindo em rota de colisão com a viatura policial, ensejando o uso de disparos de arma de fogo pelos policiais, conforme acima narrado, demonstra maior grau de reprovabilidade e periculosidade.



    Tudo isso aponta para que, em liberdade, o flagrado tem grande potencial de fugir do presente processo, o que leva a concluir que necessária a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal.



    Diante de tais fatos, sustenta-se a segregação cautelar do autuado para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Assim, impõe-se a decretação da prisão preventiva de FUMIO MATHEUS HIGA para garantia da ordem pública.



    1.1. De tudo que acima foi exposto, com fundamento na legislação supramencionada, CONVERTO a prisão em flagrante de FUMIO MATHEUS HIGA em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Observo que, diante do panorama acima descrito, não há qualquer outra medida, dentre aquelas prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, que tenha o escopo de evitar eventual reiteração delitiva, impondo-se a prisão preventiva decretada” (fls. 4-5, e-doc. 3). 



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 16.3.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 5007653-47.2022.4.04.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto:



    “Como se vê, o juízo de origem decretou a prisão preventiva entendendo demonstrados os pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face de indícios suficientes de materialidade e autoria e do necessário resguardo à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    Quanto à materialidade e à autoria do paciente, não se exige nesse momento a mesma certeza de um decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios da autoria. No caso, os indícios de autoria estão presentes e decorrem das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente – que empreendeu fuga utilizando artifícios sofisticados, colocando em risco a integridade física dos transeuntes e da própria polícia, dirigia carro com indícios de roubo e, ainda, teria empreendido fuga no mesmo dia, em momento anterior, no qual foram apreendidos entorpecentes.



    Note-se que a droga foi relatada pelos policiais como sendo de propriedade do paciente tendo em vista as circunstâncias fáticas do fato narrado, e não com base em ilações, como alega a defesa.



    No que se refere à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, deve ser considerada a gravidade da infração, a repercussão social do delito e, ainda, o risco concreto de reiteração criminosa.



    Como bem apontou o magistrado responsável pela decretação da prisão preventiva, ‘a existência de risco à ordem pública com a eventual soltura do autuado, destacadas a forma pela qual o veículo fora preparado para fugir (com mecanismos de fumaça, o que acarretaria perigo concreto à incolumidade física, e até de vida, às demais pessoas que trafegavam), a forma de resistência (dirigindo o veículo contra a viatura da polícia, o que poderia ter levado a gravíssimo acidente e até à morte dos policiais), a gravidade em concreto da conduta noticiada, visto que o autuado foi flagrado transportando 218 kg de maconha, do que se infere sua periculosidade. Observo que a grande quantidade de maconha a ele confiada aponta para ligação e relação de confiança com o possível proprietário da droga, bem como com a prática de seu transporte, sendo presumível que, solto, voltará a delinquir’.



    Ademais, as circunstâncias da apreensão da droga apontam para possível interação com alguma organização criminosa, na medida em que foram localizados rádios comunicadores no veículo.



    A possibilidade de integrar organização criminosa atuante, voltada à prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas, revela maior risco à ordem pública e faz surgir a necessidade de cessar a atividade criminosa. Em casos tais, a negativa à substituição é posição acolhida pela jurisprudência deste Tribunal: (...)



    Vale anotar que a existência apenas de indícios é comum ao momento processual, mas isso não desautoriza a segregação. Ainda que se trate de medida rigorosa, justifica-se diante da existência dos requisitos apontados no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, o precedente que segue: (…)



    Portanto, não se há falar em constrangimento ilegal. Mesmo sem implicar antecipação do juízo de cognição plena, há fortes indicativos de que o paciente participou ativamente dos delitos que lhe foram atribuídos.



    Importa consignar que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas à revogação da prisão preventiva decretada se presentes os elementos para a sua decretação. Neste sentido: (…)



    Nessa linha, inviável até mesmo a substituição por restrição alternativa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)



    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus” (fls. 5-8, e-doc. 5).



    9. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ressaltando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do Agravante em preventiva, assinalou, in verbis: (…)



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que: (...) 



    Como se observa, o acórdão impugnado reconheceu, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vislumbrada pela instância ordinária a existência dos indícios suficientes de autoria do crime para justificar a custódia cautelar, contrariar esse entendimento implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    No mais, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida substancial quantidade de entorpecente – 218kg (duzentos e dezoito quilos) de maconha –, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Outrossim, a especial gravidade da conduta também está evidenciada na fuga em alta velocidade e perseguição policial, o que culminou em perigo à vida dos policiais.



    Tais circunstâncias justificam a custódia provisória para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: (…)



    Dessa forma, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...)



    Friso que a aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. 



    Ressalto, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 4-9, e-doc. 9).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (218 quilos de maconha) e nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Em 6.5.2022, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 214.985/PR, também ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração, na qual se impugnava a decisão da Ministra Laurita Vaz, que, em 22.3.2022, denegara o Habeas Corpus n. 729.735/PR do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente. Argumentava-se ausentes os requisitos necessários para a decretação da medida. Pelo acórdão impugnado na espécie apenas se ratificou aquela decisão monocrática.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora